Tribunal: STJ
Processo: 5092213-90.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235697 - RS (2025/0373983-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
RECORRIDO
: NILCEU CARLOS AZEREDO MACHADO
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA INDIVIDUAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIA AFETADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.290. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão referente ao índice de correção monetária aplicável às
cédulas de crédito rural, cujos contratos estabeleciam a indexação aos
índices das cadernetas de poupança referente ao mês de março de
1990, foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da
repercussão geral (Tema 1.290), nos termos do acórdão de relatoria do
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, prolatada no RE 1.445.162-DF.
2. A determinação de sobrestamento da Suprema Corte não se
limita apenas às ações e incidentes processuais relacionados à Ação
Civil Pública n. 94.0008514-1/DF.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ec7be44-7d8d-4235-9bc9-b215829ddb08

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ec7be44-7d8d-4235-9bc9-b215829ddb08

RECURSO ESPECIAL No 2235697 - RS (2025/0373983-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
RECORRIDO
: NILCEU CARLOS AZEREDO MACHADO
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA INDIVIDUAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIA AFETADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.290. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão referente ao índice de correção monetária aplicável às
cédulas de crédito rural, cujos contratos estabeleciam a indexação aos
índices das cadernetas de poupança referente ao mês de março de
1990, foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da
repercussão geral (Tema 1.290), nos termos do acórdão de relatoria do
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, prolatada no RE 1.445.162-DF.
2. A determinação de sobrestamento da Suprema Corte não se
limita apenas às ações e incidentes processuais relacionados à Ação
Civil Pública n. 94.0008514-1/DF.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB),
com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52406022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 9a50db70-3b6b-4139-a809-bc1e430914a1

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
1290
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DA
DISTINÇÃO NO CASO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO.
Nos autos do RE 1.445.162/DF foi reconhecida a repercussão geral do
debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de
crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação
aos índices da caderneta de poupança, sendo determinada a suspensão
do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive as
liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil
Pública no 94.0008514-1. A decisão de suspensão não abrange o
cumprimento definitivo de sentença, tendo em vista a eficácia preclusiva
da coisa julgada. No caso, o cumprimento de sentença que tramita na
origem está lastreado em título executivo constituído em ação individual,
na qual foi estabelecido em decisão definitiva o critério de reajuste do
saldo devedor das cédulas de crédito rural entabuladas entre as partes,
sendo o caso de reconhecimento da distinção entre a questão a ser
decidida no processo e aquela a ser julgada no Tema 1290 do STF, bem
como de prosseguimento do recurso.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 102 – sem destaque no
original).

Nas razões do presente recurso, BB apontou dissídio jurisprudencial
e violação dos arts. 1.035, § 5o, do CPC, ao sustentar que a ordem de suspensão,
emanada pelo STF, se aplica a todas as demandas que visam ao recebimento de
eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março de 1990, por
ocasião do Plano Collor I, em operações de crédito rural, independentemente de ser
ação individual ou coletiva.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Emanam dos autos que, em ação revisional de cédula de crédito rural, o BB
fora condenado ao pagamento das diferenças decorrentes da aplicação errônea
de índices de correção monetária, referente ao mês de março de 1990.
Iniciada o cumprimento de sentença, o BB requereu a suspensão do feito,
tendo em vista a afetação da matéria pelo STF, sob o rito da repercussão feral, Tema n.
1.290.
O pedido foi deferido pelo relator.
Documento eletrônico VDA52406022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 9a50db70-3b6b-4139-a809-bc1e430914a1

O pedido de distinção interposto por NILCEU CARLOS AZEREDO MACHADO
foi reconhecido pelo relator para determinar o regular prosseguimento do feito (e-STJ, fls.
65-66).
Seguiu-se agravo interno interposto pelo BB que não foi provido pelo TJRS em
acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
1290
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DA
DISTINÇÃO NO CASO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO.
Nos autos do RE 1.445.162/DF foi reconhecida a repercussão geral do
debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de
crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação
aos índices da caderneta de poupança, sendo determinada a suspensão
do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive as
liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil
Pública no 94.0008514-1. A decisão de suspensão não abrange o
cumprimento definitivo de sentença, tendo em vista a eficácia preclusiva
da coisa julgada. No caso, o cumprimento de sentença que tramita na
origem está lastreado em título executivo constituído em ação individual,
na qual foi estabelecido em decisão definitiva o critério de reajuste do
saldo devedor das cédulas de crédito rural entabuladas entre as partes,
sendo o caso de reconhecimento da distinção entre a questão a ser
decidida no processo e aquela a ser julgada no Tema 1290 do STF, bem
como de prosseguimento do recurso.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 102 – sem destaque no
original).

A questão referente ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de
crédito rural, cujos contratos estabeleciam a indexação aos índices das cadernetas de
poupança referente ao mês de março de 1990, foi afetada pelo Supremo Tribunal
Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.290), nos termos do acórdão de
relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, prolatada no RE 1.445.162-DF, a seguir
transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO
DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do
§ 3o, da
art. 102,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo
devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos
Documento eletrônico VDA52406022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 9a50db70-3b6b-4139-a809-bc1e430914a1

contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de
poupança.
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do

art. 1.035
do CPC.
(RE 1.445.162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 9-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033
DIVULG 22-2-2024 PUBLIC 23-2-2024)

Após, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em
, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios
tramitação no território nacional
de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes
(sem destaque no original).
autos
A determinação de sobrestamento da Suprema Corte foi ampla, não se
limitando apenas às ações e incidentes processuais relacionados à Ação Civil Pública n.
94.0008514-1/DF.
Diz respeito a todas as "demandas pendentes", não limitando a suspensão
aos processos que ainda estejam na fase de conhecimento.
Nesse contexto, considerando-se que o presente cumprimento de sentença
inclui-se entre as alcançadas pela suspensão mencionada, impõe-se o retorno dos autos
à Corte de origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese de repercussão
geral.
Nessas condições,
ao recurso especial para determinar o
DOU PROVIMENTO
sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 1.445.162/DF pelo STF.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52406022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 9a50db70-3b6b-4139-a809-bc1e430914a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.697 / RS
Número Registro: 2025/0373983-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50922139020248217000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
RECORRIDO
: NILCEU CARLOS AZEREDO MACHADO
ADVOGADOS
: FRANCINE REGINA BADIN BONISSONI - SC017804
CLÁUDIA LETÍCIA BADIN RAMALHO - SC011305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52587439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 4f9f673c-14a4-4696-9209-e39ac199353a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 4f9f673c-14a4-4696-9209-e39ac199353a